Tribunal: TJSP
Processo: 1013082-62.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Negativação reputada indevida. Dívida advinda de compras com cartão de crédito, devidamente comprovada. Sentença de improcedência, com condenação da autora no pagamento de multa por litigância de má-fé. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Inteligência do artigo 80, inciso II, do CPC. Presente hipótese

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Negativação reputada indevida. Dívida advinda de compras com cartão de crédito, devidamente comprovada. Sentença de improcedência, com condenação da autora no pagamento de multa por litigância de má-fé. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Inteligência do artigo 80, inciso II, do CPC. Presente hipótese autorizadora do apenamento por má-fé, pois, ciente da relação jurídica de fundo e do acerto da contraprestação exigida, ainda assim optou a autora pelo manejo de ação voltada à nulidade obrigacional e atingimento de indenização. Multa reduzida para 3% do valor da causa. RECURSO PROVIDO EM PARTE.